Tribunal: TJMT
Processo: 1019515-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019515-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MICHEL CAMPOS ALVES - CPF: 014.348.571-74 (ADVOGADO), GESIO ALVES PEREIRA - CPF: 706.544.506-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MACARINI - CPF: 407.522.678-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DA ASSUNCAO VIEIRA - CPF: 047.776.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
– ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE TER ADQUIRIDO OS IMÓVEIS EM 2012 DA EX ESPOSA DO EXECUTADO BEM COMO AS MATRÍCULAS CONSTANTES DO CONTRATO
14.666, 14.665, 1.623, CORRESPONDEM AS MATRÍCULAS 22.471, 22.470 e 22.472
DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC CUMULATIVAMENTE

– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHORES ESCLARECIMENTOS DOS FATOS INCLUSIVE, COM RELAÇÃO A ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS – AGRAVO DESPROVIDO.

Verificando-se que a situação retratada nos Autos envolvendo compra e venda de imóveis não se demonstra suficientemente esclarecida de pronto nos Embargos de Terceiro,

deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de liminar pleiteado no referido Embargos, por medida de cautela, até que após o contraditório os fatos possam ser devidamente esclarecidos.

Não constatada a presença, cumulativamente, dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC,

o desprovimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1019515-50-2025

AGRAVANTE:
GESIO ALVES PEREIRA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por Gesio Alves Pereira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
em sede de Embargos de Terceiro ajuizado pelo Agravante

indeferiu pedido de liminar
com a seguinte fundamentação:
“
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão da liminar referente à manutenção do bem em favor do Embargante deve ser rejeitada, visto que apresenta contrato de compra e venda datado de 21/06/2012 dos imóveis registrados nas matrículas n. 14.665, 14666 e 1.623 (Id. 190567266), entretanto os imóveis que indica que houve indisponibilidade são de matrículas diversas, quais sejam, n. 22.471, 22.470 e 22.472”.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que no Processo de Execução no 5833-08.2003.811.0003, movido pela Agravada em face de Manoel da Assunção Vieira e Outros, o
Juízo determinou a indisponibilidade dos bens nas matrículas dos imóveis registrados no cartório de imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães (conforme Averbação AV. 04 constante na certidão de inteiro teor dos imóveis em anexo),
referente as seguintes matrículas N.o
22.471
, IMÓVEL: LOTE N. 14 COM ÁREA DE 50,00 alqueires, NÚMERO DE
MATRÍCULA ANTERIOR: 14.666
;

MATRÍCULA N.o 22.470, IMÓVEL: LOTE N. 07 COM ÁREA DE 20,00 alqueires, corresponde ao NÚMERO DE MATRÍCULA ANTERIOR: 14.665
;

MATRÍCULA N.o 22.472, IMÓVEL: LOTE N. 15 COM ÁREA DE 20,00 alqueires, corresponde ao NÚMERO DE MATRÍCULA ANTERIOR: 1.623.

Assinala que em 21/06/2012,
o Agravante

adquiriu da Senhora Lourdes Giovanini e Outro
s
por meio de Contrato de Compra e Venda,

área rural de 134,06 alqueires paulista situado sob as matrículas 14.666, 14.665 e 1.623, que correspondem atualmente as matrículas . 22.471, 22.470 e 22.472
(conforme certidão de inteiro teor juntada aos Autos) registrados no cartório de imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães, como

faz prova com a apresentação do contrato de compra e venda firmado na época, devidamente autenticado no 2o Tabelionato de Notas e Registros do Município de Poxoréu/MT.

Sustenta que as três áreas denominadas Fazenda Três Irmãs, consiste em era uma herança deixada em vida

pelo genitor das vendedoras que registrou em nome das Três irmãs Alzira Giovanini Irene Giovanini e Lourdes Giovanini, sendo esta ultima, na época, era casada sob regime de comunhão universal de bens com senhor

Manoel da Assunção Vieira que é o Executado do Banco Agravado.

Verbera que o
pai das três irmãs à época registrou, de forma equivocada, as três matrículas em nome das mesmas
ficando, assim, uma parte de 1/3 para cada irmã, sendo que em 1999,
a senhora Lourdes e seu esposo Manoel da Assunção Vieira venderam sua cota para as outras duas irmãs
, uma vez que estavam prestes a se divorciar, sendo que em 2000 formalizaram o divórcio nos autos do processo No 173/2000 processado na 7o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, sendo a partilha homologada em comum acordo de modo que o conjugue varão senhor Manoel ficaria com o crédito de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais)
oriundo da venda das terras para suas
ex
cunhadas.

Assinala que
à época dos fatos, as irmãs não tinham conhecimento da matriculas do imóvel rural
e no processo de separação judicial, não foi informado às matriculas da área já vendidas
para eventual averbação.

Alega que o ora Agravante adquiriu os imóveis rurais em 2012
e após quitar todo contrato
no momento de efetuar a transferência dos imóveis rurais regularizados sob as matrículas 14.666, 14.665, 1.623, matrículas correpondentes 22.471, 22.470 e 22.472, registrados no cartório de imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães
,
constatou a existência do gravame de indisponibilidade de bens do Sr. Manoel da Assunção Vieira, ex marido da senhora Lourdes Giovanini
, embora já havia se separado do mesmo judicialmente em 2000, conforme sentença judicial em anexo nos autos do processo No 173/00 da 7a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, e averbação na certidão de casamento atualizada juntada

aos Autos.

Assevera que
não há dúvidas de que
os imóveis rurais
não fazem parte patrimônio de Manoel da Assunção Vieira,
visto que houve a alienação do bem em 1999
tendo o mesmo separado judicialmente de Lourdes Giovanini há mais de 25 anos, conforme partilha homologada,
tendo o mesmo ficado com crédito em dinheiro referente a venda das terras.

Alega que o Juízo
a quo

indeferiu o pedido de liminar por, supostamente,
as matrículas citadas no contrato de compra e venda do Agravante serem diferentes das matrículas constante na certidão de inteiro teor,
acrescentando que o contrato juntando aos Autos, em sua clausula Primeira, indica sim matrículas diversas daquelas objeto da indisponibilidade,
tendo em vista que as matrículas constantes do contrato consistem no numero do registro anterior das matriculas
objeto da indisponibilidade que é indevida.

Reafirma que, conforme documento de registro (certidão de inteiro teor) juntado aos Autos, a Matrícula no 22.471, referente ao imóvel Lote 14 com 50 alqueires,

corresponde ao Numero de Registro anterior

da matricula 14.666, a Matrícula

n.o 22.470, referente ao imóvel Lote 07 com área de 20 alqueires, corresponde ao numero do registro anterior da matricula 14.665 e a matrícula

n.o 22.472, imóvel, Lote. 15 com área de 20 alqueires corresponde ao numero do registro da Matricula 1.623.

Sustenta que, no caso, encontram-se os requisitos necessários
para deferimento da tutela de urgência
concernente ao
fumus boni júris
e o
periculum in mora,
acrescentando que o deferimento da antecipação de tutela não causará prejuízo à parte Agravada, tendo em vista que
o valor da dívida executada em desfavor do senhor Manoel (execução no 5833-08.2003.8.11.0003) é de R$ 19.243,09 (dezenove mil duzentos e quarenta e três reais e nove centavos) e já há nos Autos outros bens penhorados, inclusive, percentual da aposentadoria do senhora

Manoel da Assunção Vieira é retido todo mês.

Nas
contrarrazões
, o Agravado sustenta que A decisão agravada, em sede de cognição sumária, indeferiu o pedido liminar de desconstituição da indisponibilidade que recai sobre os imóveis de matriculas n. 22.470, 22.471 e 22.472, registrados no Cartório de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Assevera que o fundamento principal da decisão recorrida assenta-se na necessidade de aguardar a formação do contraditório, diante das circunstâncias que recomendam cautela na concessão da medida pleiteada tendo o Juízo fundamentado que os documentos apresentados pelo Embargante não se mostram suficientes para sustentar, de plano, a versão inicialmente alegada pela indisponibilidade judicial.

Sustenta que o gravame de indisponibilidade de bens se refere ao patrimônio do Sr. Manoel da Assunção Vieira acrescentando que

embora a Sra. Lourdes Giovanini, ex-cônjuge, tenha formalizado sua separação judicial em 2000
, conforme detalhado na sentença (processo n° 173/00 da 7a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis),
porém, não há, nas matrículas dos imóveis, qualquer averbação que indique a titularidade exclusiva da Sra. Lourdes Giovanini após a separação
.

Verbera que reconhecendo a existência da separação judicial, a inexistência de uma averbação específica e formal nas matrículas dos imóveis leva à compreensão de que os bens poderiam ainda estar sob domínio de ambos os cônjuges na época da suposta alienação, de modo que a venda realizada unilateralmente pela Sra. Lourdes talvez pode não se mostrar válida perante terceiros, nem tenha a eficácia necessária para afastar a constrição que decorre da execução contra o ex-marido, reconhecido como devedor nos autos de origem. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu pedido de liminar formulado pelo Embargante/Agravante em sede de Embargos de Terceiro.

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito

No caso em análise, pelo que se verifica, a parte Agravada ingressou com ação de Execução em face de Manoel
da Assunção Vieira
, processo n. 5833- 08.2003.8.11.0003,
sendo determinada a indisponibilidade dos imóveis objeto das seguintes matrículas n. 22.471, 22.470 e 22.472
.

O Agravante ingressou com Embargos de Terceiro pleiteando deferimento de liminar ao argumento de que adquiriu referidos imóveis tendo o Juízo indeferido ao fundamento de que as matrículas constantes do contrato de compra
14.666,

14.665, 1.623 apresentado pelo Embargante são diversas daquelas referentes aos imóveis sobre os quais foi determinado indisponibilidade na Ação de Execução.

Sustenta o Agravante que adquiriu referidos imóveis em 2012, por meio de contrato de compra e venda firmado
com a
Senhora Lourdes Giovanini e Outros
sendo que os imóveis são a
área rural de 134,06 alqueires paulista matrículas 14.666, 14.665, 1.623, que correspondem

as matrículas 22.471,

22.470 e 22.472
(conforme certidão de inteiro teor juntada aos Autos) registrados no cartório de imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Verifica-se do documento juntado no ID 293445854 concernente a certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães na qual, consta que

a Matrícula no
22.471, referente ao imóvel Lote 14 com 50 alqueires,

corresponde ao Numero de Registro anterior

da matricula 14.666,
a Matrícula

n.o 22.470, referente ao imóvel Lote 07 com área de 20 alqueires, corresponde ao numero do registro anterior da matricula 14.665
e a matrícula

n.o 22.472, Imóvel Lote 15 com área de 20 alqueires corresponde ao numero do registro da Matricula 1.623 todos do Registro Geral de Imóveis do 6o Ofício de Cuiabá/MT.

Consta, ainda, o documento ID
293445851 referente a 293445851 referente a Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural por meio do qual o senhor
Manoel Assunção Vieira e sua esposa senhora Lourdes Giovanini Vieira venderam para senhora Alzira Giovanini

em 04 de julho de 1999,
no entanto, não consta a matrícula dos imóveis objeto da compra e venda entre referidas partes
.

Verifica-se, ainda, que o Agravante juntou aos Autos no ID
293445852 contrato de compra e venda de imóveis firmado entre Irene Giovanini, Lourdes Giovanini e Espólio de Alzira Giovanini como vendedores e o Agravante Gesio Alves Pereira como comprador com relação aos imóveis
Lote n.° 14 com área de 50,0 alqueires paulista, Lote n.° 07 com área de 20,0 alqueires paulista, Lote n. 15 com área de 20,0 alqueires paulista pertencentes/ás matrículas n.° 14.665, 14.666 1.623 lugar denominado Loteamento Vale Verde e Floresta, sendo que 208,12 alqueires paulista (Fazenda Três Irmãs), cujo contrato foi firmado em 10 de agosto de 2012.

Pelo que se verifica nesta
análise prefacial
embora as matrículas n.° 14.665, 14.666 1.623 pelo menos a princípio corresponderiam as matrículas atuais n.
22.471, M. 22.470 e M. 22.472
(conforme certidão de inteiro teor juntada aos Autos), situação que em tese estaria demonstrando a plausibilidade do direito,
no entanto, necessário registrar que, efetivamente, a situação demanda dilação probatória para melhores esclarecimentos acerca dos fatos, inclusive, da alienação dos referidos imóveis por Lourdes Giovanini.

Cumpre anotar, ademais, que não se verifica a possibilidade de dano irreparável ou de impossível reparação ao Agravante mesmo porque na hipótese de sair-se vencedor nos Embargos de Terceiro nada obsta que possa realizar transferência dos referidos imóveis, além disso, os imóveis teriam sido adquiridos em 2012 pelo Agravante situação que por si já afasta situação de urgência no caso em análise.

Com efeito, no Agravo a
tutela de urgência exige a demonstração objetiva e
cumulativamente da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano o que não se verifica no caso em análise
, uma vez que a situação demanda dilação probatória, como já mencionado, para que se possa melhor dimensionar e esclarecer os fatos sustentados a despeito dos argumentos sustentados e dos documentos apresentados pelo Recorrente.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento mantendo a decisão agravada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025